Tribunal: STF
Processo: RHC 208947
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Luiz Ferreira e outros, em favor de Genivaldo de Oliveira Valentim, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 152.790/PE.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). III - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". IV - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. V - No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência excesso de prazo para a formação da culpa, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em conta a prisão decretada, em 28/8/2017; haja vista a complexidade do feito, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo ora Agravante, duplo homicídio qualificado, atribuído à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos trâmites processuais; sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. VI - Outrossim, no que pertine ao pleito de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cumpre ressaltar que tal matéria não foi apreciada pela eg. Corte de origem, no v. acórdão objurgado, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 20, p. 1-2)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.



    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, o alvará de soltura tendo em vista estar preso cautelarmente há mais de 4 anos sem sentença condenatória válida. 



    É o relatório.



    Decido.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Cumpre consignar, ainda preambularmente, que os prazos processuais não possuem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 



    A propósito, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo. 



    […]



    Para delimitar a quaestio, transcrevo excerto do v. acórdão reprochado quanto ao ponto, in verbis: 



    "Em síntese, alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve a prisão preventiva decretada em agosto de 2017, pela suposta pratica do delito previsto no art. 121, § 2°, I e IV do CP (em relação à vítima Durval da Rocha Silva Filho) e art. 121, § 2°, IV e V do CP (em relação à vítima (Josenilton Nunes Pereira). Esclarece que a denúncia foi recebida, em 28 de agosto d 2017, e que a realização da continuação da audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para 08.07.2020. 



    [...] 



    Dos autos, extrai-se que o processo encontra-se seguindo curso dentro de parâmetros razoáveis, em que pese tenha sido necessária a redesignação da audiência de continuação de instrução e julgamento, por motivos alheios ao Juízo. 



    Convém destacar que eventual excesso de prazo na duração da prisão cautelar depende de exame acurado não apenas do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal (critério do prazo fixo), mas também do critério da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligência da autoridade judiciária no impulso do processo penal), que permite a dilação desse prazo até o limite do razoável. O magistrado vem conduzindo o feito da forma mais célere possível" (fl. 78, grifei). 



    No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência excesso de prazo para a formação da culpa, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em conta a prisão decretada, em 28/8/2017; haja vista a complexidade do feito, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo ora Recorrente, duplo homicídio qualificado, atribuído à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos trâmites processuais; sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário 



    […]



    No mais, no que pertine ao pleito de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cumpre ressaltar que tal matéria não foi apreciada pela eg. Corte de origem, no v. acórdão objurgado, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 10, p. 4,9)



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 



    Logo, não se verificando a desídia, mas a realização atempada dos atos processuais, multiplicados pela quantidade de réus e pelo percurso de várias instâncias judiciárias, não se impõe a libertação do acusado preso, quando persistentes os motivos para sua custódia cautelar. 



    Do contrário, em consulta ao portal eletrônico do TJPE, constato que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 14.07.2021, o processo penal aguarda a apresentação de alegações finais para a prolação de sentença.



    Desse modo, não reputo presentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder passíveis de desconstituição nesta via estreita. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente